Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO EFETUADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ ENTRADA DA QUANTIA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO CREDOR.
1. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. Conforme a posição vinculante adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, não se consuma com a perda da posse do valor pelo devedor, mostrando-se necessária a entrada da quantia na esfera de disponibilidade do credor. Em consequência, subsiste o dever de pagamento dos consectários da mora.
3. Recurso conhecido e não provido.